Tribunal: TJSP
Processo: 0019888-86.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Revisão Criminal – Sentenciado condenado pela prática de tráfico de drogas – Ingresso em residência pelos policiais – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada – Mérito – Autoria e materialidade bem comprovadas quanto ao crime – Pena bem dimensionada – Pedido indeferido.